Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
________________________________________
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento por ausência de preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
________________________________________
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno pode afastar os vícios de admissibilidade do agravo de instrumento e se há violação ao princípio da unirrecorribilidade.
________________________________________
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, caput, do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.
4. O preparo não comprovado tempestivamente somente pode ser regularizado por meio de recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC.
5. A juntada de comprovante de preparo simples não supre o vício e impede o conhecimento do recurso.
6. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão comporta apenas um recurso adequado.
7. A interposição anterior de outro agravo de instrumento contra o mesmo decisum caracteriza duplicidade recursal e inviabiliza o conhecimento do segundo recurso.
________________________________________
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso exige o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
2. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do segundo recurso.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados
• CPC, art. 1.007, caput e §4o.